Tribunal: TJBA
Processo: 8131642-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131642-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TANIA SUELY SOUZA DE LIMA

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO, MARCILIO SANTOS LOPES, JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES, KLAUS GIACOBBO RIFFEL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, para declarar inexigível dívida que ensejou negativação e determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos, mas indeferir o pedido indenizatório por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a existência de anotações restritivas preexistentes afasta o dever de indenizar, à luz da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor e inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

A inexistência do débito e a irregularidade da negativação decorrem da ausência de prova idônea da cessão de crédito, matéria já acobertada pela preclusão em razão da ausência de recurso da parte ré.

A existência de múltiplas inscrições restritivas preexistentes e legítimas em nome da autora afasta a presunção de dano moral in re ipsa.

A Súmula 385 do STJ estabelece que a anotação irregular não gera indenização por dano moral quando há inscrição anterior legítima, assegurando apenas o direito ao cancelamento do registro indevido.

A ausência de comprovação da ilegitimidade das inscrições anteriores impede o reconhecimento de abalo moral indenizável, configurando mera irregularidade cadastral.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça local consolida o entendimento de inaplicabilidade de indenização em tais hipóteses, em observância à segurança jurídica e uniformização dos precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não gera dano moral indenizável quando há anotação preexistente legítima, nos termos da Súmula 385 do STJ. 2. A ausência de impugnação recursal quanto à declaração de inexistência do débito acarreta preclusão, impedindo sua rediscussão. 3. A irregularidade da negativação assegura apenas o direito ao cancelamento do registro, sem reparação extrapatrimonial quando afastado o dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, e 6º, VIII; CPC, arts. 1.007, § 1º, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, AgRg no REsp 1.428.143/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.10.2015; TJBA, Apelação Cível nº 8020390-31.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 26.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figura como apelante
Tania Suely Souza de Lima
e como apelado
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça